Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701571-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LUIS GOMES DA SILVA EMBARGADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo agravante nos quais defende a existência de omissão na decisão monocrática desta Relatora quanto à fixação de multa em caso de descumprimento do prazo para cumprimento da obrigação e fazer fixada em sede de antecipação de tutela recursal. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). No caso, de fato não houve fixação de multa por ocasião da decisão, nem mesmo estabelecimento de qualquer consequência em caso de descumprimento. O prazo concedido foi de 5 (cinco) dias úteis, o qual se findou em 20/09/2022. A decisão apenas foi cumprida em 27/09/2022, ID 40115886. No entanto, em que pese o cumprimento tardio da obrigação, entendo não ser possível a fixação retroativa de multa por descumprimento, uma vez que nenhuma espécie de penalidade foi estabelecida ou mesmo cogitada por ocasião da prolação da decisão, a qual já foi inclusive cumprida pelo agravado. Aliás, esse é o entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO RETROATIVA DE MULTA DIÁRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO RECALCITRANTE. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial, logo não pode ser retroativa, ou seja, não pode ser aplicada após o cumprimento da decisão judicial. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 419.485/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014.) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo interno interposto pelo agravado. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora